Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010056-29.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: WALTER LOPES FARIA e RONALDE AFONSO CECON.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e reparação de danos ao erário proposta contra Walter Lopes Faria e Ronalde Afonso Cecon, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que, quanto à edição da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, “há nítido desvio de finalidade da lei e do próprio fundamento que a originou: a pretexto de proteger e assegurar a moralidade administrativa, sancionando condutas ímprobas como determina a Constituição Federal (art. 37, caput e § 4o), criou mecanismos que, se aplicados de forma retroativa, importarão na extinção em massa das ações de improbidade administrativa ajuizadas, a tempo e modo pelo titular da pretensão, nos moldes da legislação então em vigor”.
Assevera que, em relação à prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa, “o prazo de quatro anos, a ser contado entre os marcos interruptivos previstos no §4o do art. 23 da LIA, terá seu termo inicial na data de entrada em vigor da nova regra, ou seja, 26/10/2021, não podendo ser contado no cálculo de tal lapso o tempo transcorrido anteriormente”.
Afiança que, “caso interpretada a norma de modo a retroagir os efeitos da prescrição intercorrente, alcançando período na qual era inexistente no ordenamento jurídico pátrio, a Lei no 14.230/2021 terminará por, ao invés de proteger a moralidade administrativa, concretizar as violações que o princípio da vedação ao retrocesso busca evitar, qual seja, a predominância de interesses particulares sobre o público, regredindo na proteção de direitos já concretizados e estimulando a impunidade”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento do feito apenas acerca ressarcimento do dano ao erário.
No mais, mantenho o bloqueio realizado nos autos.
Preclusa esta decisão, devidamente certificado o decurso de prazo para as partes, remetam-se os autos à Contadoria do juízo para atualizar o débito.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 129384187 – fls. 5).
O acórdão primevo está assim ementado:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – CESSÃO DE BEM PÚBLICO PARA PARTICULAR PRESTAR SERVIÇO A TERCEIRO, AUFERINDO LUCRO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROBIDADE CARACTERIZADA SANÇÕES APLICADAS – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE INEXISTÊNCIA DE FATO ENSEJADOR DO AGRAVAMENTO DAS SANÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.
A cessão de máquina pertencente ao município para que particular realize obras a terceiros, para a qual foi contratado, caracteriza ato ímprobo, diante da ilegalidade e imoralidade da conduta.
A sentença que condena à multa civil e ao perdimento do acréscimo patrimonial auferido com a utilização de máquina estatal para prestação de serviços a terceiros mediante lucro, não atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não havendo dano ao erário comprovado, não se afigura razoável o agravamento das sanções já aplicadas. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação 34127/2013, relatora Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, julgamento em 6 de maio de 2014).
O acórdão transitou em julgado na data de 2 de outubro de 2020 (certidão de trânsito em julgado, Id. 129384186).
Pois bem.
No caso, a prescrição intercorrente com fundamento no artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, segundo alega o agravado Ronalde Afonso Cecon na exceção de pré-executividade, teria ocorrido na fase de conhecimento e não na de cumprimento de sentença.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível acolher a prescrição, em tese, operada na fase de conhecimento, quando o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença.
[...] Por derradeiro, no que se refere à prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1143944/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2018).
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator